Tribunal: STF
Processo: RE 1501358
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, manteve entendimento anterior, mediante acórdão (eDOC 189, p. 1-8) assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TEMA 280, DO STF. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 



    I - Com base nas atuais diretrizes fixadas pelas Cortes Superiores, e cotejando a questão da inviolabilidade do domicílio com políticas de segurança pública, persecução penal e efetividade da justiça, é indispensável que o julgador proceda à análise casuística minuciosa para averiguar, caso a caso, a partir de dados objetivos, a regularidade da ação policial. 



    II - No caso em tela, denota-se a ausência de justificativa legal ou constitucional para o ingresso dos agentes públicos na residência do acusado. A circunstância de estar o réu em flagrante delito em via pública, em endereço diverso de sua casa, não autoriza posterior ingresso da polícia em seu domicílio, para ulteriores diligências. 



    DECISÃO MANTIDA.” (eDOC 189, p. 7)



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 157, p. 1-9; ratificado no eDOC 195, p. 1-8), no qual se alegou violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu o RE (eDOC 200, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016.)



    De início, refiro meu entendimento a tempo esposado sobre a importância das garantias constitucionais e infraconstitucionais que balizam a persecução penal no país hodiernamente, em especial no que tange ao devido processo legal e seus consectários, sendo que as autoridades públicas, no cumprimento deste mister, a elas estão vinculadas por petição de princípio. 



    O tema da invasão de domicílio em processos de investigações e abordagens policiais, em especial, é tormentoso, haja vista o contingente de celeumas que algumas decisões jurisprudenciais têm causado no ponto. 



    O problema aqui - como em tudo o que diz com o estabelecimento de atribuições de sentidos -, é demarcarmos, com segurança, as balizas de densificação material daquelas garantias em face dos fenômenos multifacetados e complexos dos fatos aos quais devem ser cotejadas. Tais fenômenos (mundo do ser), por sua vez, possuem morfologias e historicidades constitutivas que precisam ser bem aclaradas, já que independem da vontade da norma (princípios e regras) que os querem alcançar (mundo do dever ser). (Tratamos de modo aprofundado desta perspectiva no livro LEAL, Rogério Gesta. Hermenêutica e Direito. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2002, filiando-nos às propostas hermenêuticas de GADAMER, Hans-Georg. El giro hermenéutico. Madrid: Catedra, 1997, e GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.)



    Deste modo, temos que a compreensão de qualquer sistema jurídico que pretenda regular comportamentos e relações sociais (simples ou complexos) não pode estar alojada em atividades meramente subjetivas do intérprete, mas também deve levar em conta a dinamicidade fervorosa e mutacional destas relações, e as sinergias entre estes elementos é crucial para os resultados interconectados de confirmação ou negação das normas vigentes. (Como adverte CORETH. Eduardo. Cuestiones fundamentales de hermenéutica. Barcelona: Herder, 1992, p. 67)



    Assim, com base nas atuais diretrizes fixadas pelas Cortes Superiores, e cotejando a questão da inviolabilidade do domicílio com políticas de segurança pública, persecução penal e efetividade da justiça, é indispensável que o julgador proceda à análise casuística minuciosa para averiguar, caso a caso, a partir de dados objetivos, a regularidade da ação policial. 



    No caso em tela, assim me manifestei quando do julgamento do apelo defensivo na Câmara, ao efeito de reconhecer a efetiva invasão de domicílio (evento 13, RELVOTO2): 



    De plano, tenho que merece acolhimento a tese defensiva de invasão de domicílio quanto ao terceiro fato narrado na denúncia (posse irregular de munições).



    Consoante se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificam os apresentados em sede administrativa, os policiais abordaram o acusado em via pública, no interior de seu veículo. Em revista pessoal, lograram êxito na apreensão de arma de fogo em seu poder. Após, com informações compartilhadas pelo setor de inteligência, os agentes deslocaram-se até a residência do réu e, lá, localizaram mais munições de calibre .38. 



    Da análise conjunta de todos os elementos informativos e probatórios constantes do feito, denota-se a ausência de justificativa legal ou constitucional para o ingresso dos agentes públicos na residência do acusado. A circunstância de estar o réu em flagrante delito em via pública não autoriza posterior ingresso da polícia em seu domicílio, para ulteriores diligências, sobretudo no contexto em que se desenvolveram os fatos ora em análise. 



    Nesse sentido, colaciono recente precedente do STJ, inteiramente aplicável à espécie: ‘Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública. O fato de terem sido apreendidas porções de droga em poder do agravante não legitima a entrada na residência para a realização de buscas no imóvel, diferente de uma situação em que se ingressa na residência somente para prender alguém em flagrante delito anteriormente constatado’ (AgRg no HC n. 786.748/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). 



    Em decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da CF), é nula a prova derivada de conduta ilícita. Na espécie, a apreensão das munições calibre .38 guarda evidente nexo causal com a invasão de domicílio, de modo que deve ser igualmente tida por nula, pois eivada de ilicitude. 



    Por tais fundamentos, existindo fundada dúvida acerca da licitude da ação policial e, consequentemente, da apreensão das munições, fulcro nos indícios de ausência de justa causa ou autorização para o ingresso dos agentes públicos na residência do réu, impositiva sua absolvição quanto ao terceiro fato narrado na denúncia. 



    Como se denota, o réu estava em via pública, na condução de seu veículo, quando foi abordado pelos agentes públicos, que lograram êxito na apreensão de arma de fogo em seu poder. As informações referentes a esta diligência foram repassadas ao setor de inteligência da polícia, que determinou o deslocamento de outros agentes até a residência do acusado, sem autorização judicial para tanto. 



    Com base em tais peculiaridades fáticas, ao meu ver, não havia justificativa para a atuação policial posterior, que culminou no ingresso de agentes públicos no domicílio do réu. O flagrante em via pública não é indicativo, por si só, de que algum outro crime esteja sendo praticado no interior de sua residência. Importante destacar, ademais, que o acusado sequer estava perto de sua casa quando foi abordado pelos policiais, ou seja, as diligências ocorreram em endereços distintos, conforme indicado na própria denúncia. 



    Nesse contexto, entendo que a solução adotada no acórdão objurgado não comporta alteração, por não destoar, ao meu ver, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação à caracterização das fundadas suspeitas legitimadoras do ingresso de policiais em residência alheia sem autorização judicial. 



    Do exposto, em juízo de retratação, voto por manter a decisão impugnada.” (eDOC 189, p. 4-5; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente